Tribunal: TJMT
Processo: 1014766-54.2020.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1014766-54.2020.8.11.0003
APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ANA PEREIRA DE ALMEIDA
APELADO: ANA PEREIRA DE ALMEIDA, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora